Tribunal: TJBA
Processo: 8027389-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027389-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INST MEJ DE CONSULTORIA E TRATAMENTO DE DEPEND QUIMICA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO DE SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA AO PLANSERV. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 46.145,36, acrescidos de encargos legais, a título de ressarcimento pelos serviços de internação prestados ao paciente Diogo Pinheiro Sampaio, no período de 12/12/2014 a 09/01/2015, conforme determinação judicial, em favor do INST MEJ DE CONSULTORIA E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA LTDA. A parte apelante sustenta pagamento parcial, ilegitimidade passiva, ausência de credenciamento da clínica, inexigibilidade de valores superiores à tabela do PLANSERV, inaplicabilidade do CDC e violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Estado da Bahia deve ressarcir integralmente as despesas de internação determinadas judicialmente em clínica não credenciada ao PLANSERV; (ii) definir se a ausência de prova de pagamento impede o reconhecimento da quitação parcial; (iii) estabelecer se há vínculo jurídico contratual que obrigue a aplicação da tabela do PLANSERV; (iv) analisar a alegação de afronta aos princípios da legalidade e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova documental contemporânea e robusta do adimplemento inviabiliza o reconhecimento da quitação parcial alegada pelo Estado.

O Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, responde pelas obrigações contraídas, pois o plano de autogestão não possui personalidade jurídica própria.

A realização do tratamento por ordem judicial em clínica não credenciada gera obrigação de ressarcimento pelos serviços efetivamente prestados, sobretudo diante da urgência e inexistência de alternativa adequada.

A fixação dos valores a serem pagos não se vincula à tabela do PLANSERV quando inexistente relação contratual entre as partes, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A invocação dos princípios da legalidade e da reserva do possível não prevalece diante da obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, especialmente quando há ordem judicial regularmente cumprida e inexistência de prova de colapso financeiro do ente público.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não altera o dever de ressarcimento, pois a controvérsia refere-se à execução de ordem judicial e não a uma relação contratual com o plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Estado deve ressarcir integralmente os valores referentes à internação determinada judicialmente, ainda que realizada em clínica não credenciada ao PLANSERV, desde que efetivamente prestada e não contestada.

A ausência de prova contemporânea e inequívoca de pagamento impede o reconhecimento de adimplemento parcial.

A inexistência de vínculo contratual entre o prestador de serviço e o plano de autogestão afasta a obrigatoriedade de observância à tabela do PLANSERV.

A obrigação do Estado de garantir o direito à saúde prevalece sobre os princípios da legalidade e da reserva do possível quando cumprida ordem judicial e não demonstrado risco iminente de colapso financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 0300537-38.2012.8.05.0146, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027389-39.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, INST MEJ DE CONSULTORIA E TRATAMENTO DE DEPEND QUIMICA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11